Tribunal: TJMT
Processo: 1014185-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014185-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), SARTORI ARTES LTDA - CNPJ: 05.271.354/0001-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO - INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO -DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO FISCO/EXEQUENTE - ART. 240 §§ 1o e 2o, DO CPC – APLICABILIDADE – RESP 1.120.295/SP – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA COMO SENDO O DESPACHO DE CITAÇÃO PROFERIDO - ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO CTN

1. Se embora ordenada, a citação só veio a ocorrer após superado o lastro de 05 (cinco) anos por culpa atribuída ao próprio Fisco Estadual, não há falar-se na incidência da Súmula 106/STJ, sendo impossível fazer com que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, segundo a exegese do art. 240, §§ 1o e 2o do CPC.

2. No julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou tese no sentido de que o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (atual art. 240, § 1o do CPC/15) é também aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN (citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005) retroage à data da propositura da ação apenas e tão somente quando não seja atribuída ao Exequente a demora para que seja realizada a citação.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SARTORI ARTES LTDA. - ME,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital pela qual foi acolhida parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1016404-47.2016.8.11.0041, para reconhecer a prescrição de parte dos créditos constituídos no ano de 2010, conforme constam da planilha demonstrativa que acompanha a CDA n.o 20157317, que deverá ser aditada para a exclusão dos créditos prescritos, de molde a permitir o prosseguimento à execução dos demais créditos pendentes de quitação.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que:

- se encontram presentes os requisitos dispostos nos artigos 300, 995, parágrafo único (probabilidade de ocorrência de dano de difícil reparação e probabilidade de provimento do recurso interposto) e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, uma vez que os demais créditos também se mostram prescritos e que qualquer medida constritiva poderá ensejar em prejuízos financeiros de difícil reparação;

- deve ser reconhecido como marco interruptivo da prescrição originária
“o despacho que realmente recebeu a inicial, ou seja, em que foi realizado o juízo positivo de admissibilidade da causa foi realizado em 06/03/2018 (DOC 03 – Págs. 15/16), cujo efeito interruptivo deve retroagir à data da respectiva emenda (15/02/2018) para fins de incidência do art. 240, § 1o, do CPC/15, visto que é quando a ação torna-se apta para o processamento”
e não retroagir à data da distribuição do feito.

Com base nessas alegações, pleiteia, inicialmente, o efeito suspensivo no trâmite do processo executivo, até o julgamento do Agravo e, ao final, pede que seja conhecido e provido o recurso, sendo reformada a decisão agravada para extinguir o feito em sua totalidade, com a declaração da prescrição quinquenal de todos os créditos constantes na CDA.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Relatora originária, a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (id. 140446246 – pp. 1/15 e id. 141779174 – pp. 1/15).

O Estado de Mato Grosso, ora agravado, ofereceu contraminuta (id. 142810756 – pp. 1/4), pedindo que seja negado provimento ao recurso, devendo permanecer inalterada a r. decisão agravada.

Recurso tempestivo, embora ausente certidão nesse sentido, em pesquisa realizada no Sistema PJe de 1a Instância, vê-se que a decisão agravada foi proferida em 03/07/2022; a ciência a respeito conferia em 05/07/2022 e o recurso interposto em 18/07/2022, portanto, dentro do prazo legal.

O Recurso foi preparo (id. 135758193, id. 135758194 e id. 135759695).

Conclusos por redistribuição (id. 157628650).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais, consoante Súmula n.o 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDA CÂMARA:

Como visto no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão pela qual foi acolhida parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 10164047-47.2016.8.11.0041, para reconhecer a prescrição de parte dos créditos constituídos no ano de 2010, conforme constam da planilha demonstrativa que acompanha a CDA n.o 20157317, que deverá ser aditada para a exclusão desses créditos prescritos e de modo a possibilitar o prosseguimento da execução quanto aos demais créditos pendentes de quitação.

Pois bem.

Importa esclarecer, de início, que o julgamento deste Agravo de Instrumento encontra limitação na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, que apreciou o instituto da prescrição de determinados créditos descritos na citada CDA, sendo vedado adentrar nas questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Relatora originário, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (id. 140446246 – pp. 1/15 e id. 141779174 – pp. 1/15).

A agravante alega que deve ser reconhecido como marco interruptivo da prescrição originária o despacho que realmente recebeu a inicial, ou seja, quando ocorreu o juízo positivo de admissibilidade e que “
foi realizado em 06/03/2018”
e não retroagir à data da distribuição do feito, já que houve demora na regularização da emenda à inicial.

Do exame dos autos, tenho que
assiste razão à agravante quando sustenta que o marco interruptivo da prescrição originária
seja o despacho proferido em 06/03/2018.

No caso dos autos, tem-se que em
03/10/2016
o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
Sartori Artes Ltda. - ME, Felipe Sartori
e
Jussara de Fátima Sartori
para a satisfação de créditos advindos de infrações por eles cometidas, consistentes na falta de: recolhimento de ICMS garantido Integral, recolhimento de ICMS substituição tributária, emissão de documentos fiscais, emissão de documento fiscal - venda c/cartão de crédito/débito e recolhimento de ICMS estimativa por operação, alusivos aos fatos geradores de 2007, 2008 e 2010, conforme CDA n.o 20157317 e demonstrativo de valores atualizados (id. 135758159 – pp. 11/14).

Constata-se que essa Execução Fiscal foi proposta depois da vigência da Lei Complementar n.o 118, de 09 de fevereiro de 2005, que adequou o inciso I, do artigo 174, do CTN, ao disposto no § 2o, do artigo 8o, da Lei n.o 6.830/80, de modo que o despacho inicial se tornaria causa interruptiva da prescrição, retroagindo, porém, à data do ajuizamento da execução, conforme recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o art. 174, do CTN deve ser interpretado em consonância como art. 240, § 1o, do NCPC (CPC/73, art. 219), como se extrai do Recurso Especial n.o 1.120.295-SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C):

(...) 14.
O
Codex Processual, no § 1o, do artigo 2019
, estabelece que
a
interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação
, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que
o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional
. (STJ, REsp 1.120.295 -SP, Primeira Seção, Relator: Ministro
Luiz Fux
, julgamento: 12/10/2010 e DJe: 21/05/2010) (g.n.)

Todavia, embora a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em 03/10/2016, a petição inicial não preenchia os requisitos necessários para o seu regular recebimento, razão pela qual foi determinada, em 25/11/2016, a sua emenda, o que somente se regularizou em 15/02/2018.

Ou seja, a demora no chamamento dos Executados ao processo se deu por culpa exclusiva do Exequente que atrasou mais de um ano para regularizar a petição inicial. E, a respeito, já decidiu o STJ:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 219, § 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, processado e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo
ad quem
se dá com a propositura da execução fiscal.

3. A interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1o, do CPC (REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 21/5/10).

4.
Para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1o, do CPC, é necessário que a demora na citação não seja atribuída ao Fisco
.

5. Agravo regimental não provido.” (EDcl no REsp n. 1.350.811/RS, relator Ministro
Arnaldo Esteves Lima
, Primeira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe de 11/3/2013) (g.n.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435/STJ.

1. Em recurso especial representativo da controvérsia, o REsp 1.120.295/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal.
Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1o, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco
.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no REsp no 1.566.030 – SP, de Relator: Ministro
Sérgio Kukina
, julgamento: 15/12/2015, DJe 02/02/2016) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. INVIABILIDADE. SÚMULA 106/STJ. NÃO VERIFICADA INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua mora ao devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

2.
Com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para indicar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação
.

3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o, do CPC.

4.
Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário nos termos da Súmula 106/STJ
.

5. No caso dos autos, conforme se depreende da leitura dos autos, a citação tardia não decorreu dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário. Logo, não há falar em violação do art. 219, § 1o, do CPC. Por fim, também não merece seguimento o presente recurso quanto à alegação de inércia do Poder Judiciário em efetuar a citação do devedor, pois essa análise demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ. Entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), no julgamento do REsp 1.102.431/RJ, relatoria Min. Luiz Fux.

6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.” (AREsp n. 1.578.097/SP, Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. SENAI. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELO DESPACHO CITATÓRIO. RETROAÇÃO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...) III -
Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual, nas execuções fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, quando a citação tenha ocorrido em condições regulares, ou que, havendo mora, seja esta imputável aos mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ
.
(...).”

(AgInt no REsp n. 1.943.566/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021) (g.n.)

Com efeito, não se aplica a regra do §1° do artigo 240, tampouco do parágrafo único do art. 840, ambos do Código Processo Civil, quando descumpridos os preceitos nelas descritos, inclusive o § 2° do art. 240 e o
caput

do art. 840, preceituam claramente sobre isso que:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação
, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
.

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação,
desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240
, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Assim, não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado
a quo
, ao decidir pela prescrição parcial dos créditos constantes na CDA, sem levar em consideração a demora na regularização da petição inicial, em desacordo com os dispositivos legais e as jurisprudências do STJ acima mencionadas.

A ordem de citação dos executados foi proferida em 06/03/2018 (data da assinatura), quando todos os créditos tributários da CDA n.o 20157317 (id. 135758159 – pp. 6/8 e id. 135758159 – pp. 11/14) já haviam sido atingidos pela prescrição quinquenal, como se pode observar do quadro abaixo:

FATO GERADOR

DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

(id. 135758159 – p. 14)

APLICAÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

(ART. 174 DO CTN)

DATA DO DESPACHO CITATÓRIO

(ATO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO CTN; ART. 240 E ART. 840,
CAPUT
, AMBOS DO CPC)

05/2010

29/05/2010

29/05/2015

06/03/2018

07/2010

01/08/2010

01/08/2015

06/03/2018

05/2010

29/05/2010

29/05/2015

06/03/2018

06/2010

04/07/2010

04/07/2015

06/03/2018

08/2010

16/09/2010

16/09/2015

06/03/2018

09/2010

03/10/2010

03/10/2015

06/03/2018

10/2010

31/10/2010

31/10/2015

06/03/2018

11/2010

03/12/2010

03/12/2015

06/03/2018

12/2010

29/12/2010

29/12/2015

06/03/2018

02/2008

21/02/2013

21/02/2018

06/03/2018

06/2008

21/02/2013

21/02/2018

06/03/2018

09/2008

21/02/2013

21/02/2018

06/03/2018

10/2008

21/02/2013

21/02/2018

06/03/2018

11/2008

21/02/2013

21/02/2018

06/03/2018

03/2007

30/01/2012

30/01/2017

06/03/2018

05/2007

30/01/2012

30/01/2017

06/03/2018

06/2007

30/01/2012

30/01/2017

06/03/2018

07/2007

30/01/2012

30/01/2017

06/03/2018

08/2007

30/01/2012

30/01/2017

06/03/2018

09/2007

30/01/2012

30/01/2017

06/03/2018

10/2007

30/01/2012

30/01/2017

06/03/2018

11/2007

30/01/2012

30/01/2017

06/03/2018

12/2007

30/01/2012

30/01/2017

06/03/2018

Logo, resta evidente a ocorrência da prescrição material. Cumpre ressaltar que a Fazenda Pública é responsável por zelar pelo regular andamento do feito, evitando a ocorrência da prescrição, haja visto que o princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo ser sopesado com os princípios da inércia e do dispositivo, daí não se falar na incidência, no caso, da Súmula 106 do STJ.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória objurgada e reconhecer a prescrição quinquenal de todos os créditos constantes da CDA n.o 20157317.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023